Tribunal: STF
Processo: AI 527894
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO
 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEÇA ESSENCIAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART.
544 DO CPC.
Incumbe à parte agravante indicar as peças a serem
trasladadas e também fiscalizar a correta formação do instrumento,
por cuja deficiência responde.
Agravo desprovido.